Tribunal: TJDFT
Processo: 0704819-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. GUARDA UNILATERAL PATERNA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE.

1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo.

2. Nenhum reparo merece a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, constatada a ausência dos requisitos necessários, conforme previsão legal.

3. O melhor interesse dos menores deve ser levado em consideração para a fixação da guarda provisória unilateral.

4. Recurso não provido.